Tribunal: TJMT
Processo: 1000924-76.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000924-76.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Ato / Negócio Jurídico, Cartão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CREUZA HONORINDA DOS SANTOS - CPF: 632.737.051-91 (RECORRENTE), KEILA DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 044.785.991-90 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0376-01 (RECORRIDO), MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. - CNPJ: 05.577.343/0001-37 (RECORRIDO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE MASTERCARD E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000924-76.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda

Itaú Unibanco S/A

Recorrido(s):

Creuza Honorinda dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de setembro de 2022

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. CARTÃO DE CRÉDITO. CANCELAMENTO IMOTIVADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BANDEIRA DO CARTÃO DE CRÉDITO ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

CARTÃO DE CRÉDITO CANCELADO UNILATERALMENTE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA A CONSUMIDORA. TENTATIVA DE COMPRA FRUSTRADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.

INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A empresa titular da bandeira do cartão de crédito não é solidariamente responsável com a administradora do cartão de crédito, se ocorrer vício na prestação do serviço e causar danos ao usuário, decorrentes do débito indevido na fatura.

Reconhecida a ilegitimidade passiva da Recorrente Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda.

A responsabilidade pela má prestação de serviços é objetiva e independe da existência de culpa, consoante dispõe o art. 14 do CDC.

O bloqueio injustificado do cartão de débito do consumidor, sem que haja prévia comunicação configura falha na prestação do serviço e tal fato dá ensejo à reparação por dano moral.

Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Isto posto, rejeito as preliminares arguidas e, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para condenar solidariamente as partes Reclamadas ao pagamento de R$ 5.000,00
(cinco mil reais),
a título de indenização por dano moral, para a parte Reclamante, com juros de 1% (
um por cento
) a.m., desde a citação e correção monetária (INPC), a partir desta data, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

Sem custas e honorários (
art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95
).”

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BANDEIRA:

Colendos pares;

No tocante a preliminar de ilegitimidade passiva, arguida pela Recorrente Mastercard, entendo que merece ser acolhida, posto que não verifico a existência de qualquer ato ilícito praticado pela referida bandeira, sendo que a responsabilidade pelo risco do negócio deve ser suportado pela administradora do cartão de crédito.

Ao apreciar caso similar o colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu:

DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO INDEVIDO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA. VALOR FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL.

- A hipótese dos autos revela que, desde o ajuizamento da ação, estava claro para a autora que o defeito existiu na prestação do serviço contratado e oferecido pela administradora de cartões de crédito, não sendo atribuída à outra co-ré qualquer conduta relevante para a caracterização do defeito do serviço e nem se indicam motivos para lhe imputar a responsabilidade. Deve-se reconhecer, por isso, a ilegitimidade passiva da co-ré.

Recurso especial de Banescard improvido. Recurso especial de Visa do Brasil provido em parte.

(STJ -
REsp 866359 / ES – Rel. Min. Nancy Andrighi – 3ª Turma – J. 05.05.2009 – Publ. DJe 15.05.2009)

Transcrevo a seguir a íntegra do voto da Ministra que apreciou a preliminar de ilegitimidade passiva:

III. Legitimidade passiva de Visa do Brasil (arts. 14 e 25, §1
o
, do CDC, 3º e 267, VI, do CPC)

A ilegitimidade passiva da Visa do Brasil é preliminar que foi levantada juntamente com a contestação e vem sendo, desde então, objeto de discussão entre as partes. Tanto a sentença quanto o acórdão afastaram-na. O acórdão analisou detidamente a questão, fazendo expressa menção ao art. 25, §1
o
, do CDC. Estavam implícitas, no entanto, a análise dos arts. 14 do CDC, 3º e 267, VI, do CPC, sem o que jamais se poderia concluir pela legitimidade passiva. Por isso, o tema encontra-se devidamente prequestionado.

O tema não exige, por outro lado, reexame de provas ou fatos, resumindo-se a aplicação do direito à hipótese vertente.

O recurso especial da Visa do Brasil preenche, nesse ponto, os requisitos de admissibilidade.

Embora se possa discutir a existência de um fornecedor aparente para as hipóteses em que sociedade empresária empresta sua marca a um serviço, que passa a ser por ela conhecido pela coletividade de consumidores, a hipótese desses autos afasta-se dessa controvérsia.

Com efeito, a petição inicial narrou um defeito no fornecimento de serviços consubstanciado no indevido cancelamento de cartão de crédito. A irregular inclusão do número de cartão em um “boletim de cancelamento”, no entendimento da recorrida, deve ser atribuída a
“operação realizada pelo funcionário do Banestes de nome Jatobá que havia atendido a autora pela primeira vez que procurou substituir seu cartão com problema, uma vez que o mesmo não sabendo operar o sistema, cancelou o referido cartão e solicitou uma 2
a
via do cartão que havia acabado de cancelar”
(fls. 5⁄6).

Mesmo a inércia para a correção do equívoco e exclusão do cartão da recorrida do “boletim de cancelamento” não é atribuída à Visa do Brasil, mas sim à administradora do cartão.

Essas observações revelam que, desde o ajuizamento da ação,

estava claro para a recorrida que o defeito existiu na prestação do serviço contratado e oferecido pela administradora de cartões, Banescard. A inicial não atribuiu à Visa do Brasil qualquer conduta relevante para a caracterização do defeito do serviço e nem indicou motivos para lhe imputar a responsabilidade pela conduta de funcionário alheio a seus quadros de pessoal.

Nessas circunstâncias deve prevalecer o entendimento já manifestado por esta 3
a
Turma em situações análogas. Confira-se:

“Cartão de crédito. Utilização da marca de empresa comercial. Legitimidade passiva da empresa comercial. 1. Descaracterizada na instância ordinária a existência de conglomerado econômico, não tem a empresa comercial que cede seu nome para ser usado em cartão de crédito legitimidade passiva para responder em ação de revisão de cláusulas contratuais diante da cobrança de encargos excessivos. 2. Recurso especial conhecido e provido” (REsp 652.069⁄RS, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, 3
a
Turma, DJ 16⁄04⁄2007)

Com essas ponderações, considero haver violação aos arts. 14 e 25, §1
o
, do CDC, 3º e 267, VI, do CPC, devendo o acórdão impugnado ser reformado, para que se reconheça a ilegitimidade passiva da Visa do Brasil. Com isso, ficam prejudicados os demais argumentos ventilados no recurso especial por ela interposto.

A parte dispositiva do referido voto contém a seguinte redação:

Forte em tais razões, CONHEÇO EM PARTE do recurso especial interposto por Visa do Brasil Empreendimentos Ltda. e, nessa parte, LHE DOU PROVIMENTO, para reconhecer a ilegitimidade passiva da recorrente.

Sendo assim, entendo que neste caso, por se tratar de situação idêntica ao julgado supra, isto é, falha na prestação de serviço da administradora do cartão de crédito, deve ser dada a mesma solução jurídica, razão pela qual acolho a preliminar de ilegitimidade passiva da bandeira do cartão de crédito.

Ante o exposto
, conheço do recurso, dou-lhe provimento,
acolho a preliminar de ilegitimidade passiva

da Recorrente
e julgo extinto o feito sem resolução do mérito, em relação à recorrente MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LITDA, com fulcro no artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil.

RECURSO DO BANCO

Egrégia Turma;

Trata-se o caso de reiteradas tentativas de utilização do cartão de crédito, sem sucesso, com o consequente bloqueio do plástico. Argumenta que estas recusas tiveram início, em 08/01/2021 e já entrou em contato com a Requerida por diversas vezes, no entanto, os atendentes reconhecem a existência do bloqueio, mas não resolvem o problema.

Em suas razões recursais, o requerido, ora recorrente argumenta que diante do seu dever de segurança das operações, inexistiu falha na prestação do serviço, visto que a compra que a autora tentou realizar, divergia do seu perfil, enquadrando como uma possível fraude. Alega ainda a inexistência de ato ilícito ou dever de indenizar, bem como a ausência de dano moral
in re ipsa
, ausência de demonstração do efeito prejuízo e, por fim, alternativamente a redução do
quantum
indenizatório fixado.

Pois bem. Extrai-se da petição inicial que houve o cancelamento das seguintes compras:

- 08/01/21 – Gg Cursos on line – R$ 71,88;

- 08/01/21 – GG Cursos lonline E – R$ 5,99;

- 09/01/21 – Cloudwa*Qsf Loja – R$ 12,48;

- 09/01/21 – Pag*Universodosmimos – R$ 8,99;

- 09/01/21 – Pag*Fabianopereirade – R$ 3,00;

- 09/01/21 – L S Restaurante – R$ 15,62

Vejo ainda que a ação foi ajuizada em 13/01/2021, isto é, dias após ao cancelamento das mencionadas compras.

Verifico também que, com a contestação, foi apresentada a fatura detalhada com vencimento em fevereiro/2021, mês de referência janeiro/2021, em que há um período entre o dia 08 ao dia 15/01/21 sem a utilização do cartão, confirmando a existência do bloqueio, id 136237676 e abaixo destacado:

Ainda que a alegação do recorrente seja que a tentativa de compra, pelo valor de R$ 719,88, no site
Gran Cursos
, divergia do perfil de compras da autora e por isso houve o bloqueio do cartão por suspeita de fraude, vejo do extenso conjunto probatório dos autos, que a reclamante costuma realizar diversas compras em sites pela internet, inclusive em valores superiores a tentativa frustrada. Ademais, ainda que se considerasse tal operação motivo para o bloqueio do cartão, o fato da autora ter procurado resolver a questão administrativamente motivo suficiente para o seu imediato desbloqueio.

Extrai-se dos autos, id 13237759 que o Cartão final 2582 foi cancelado em definitivo desde 05/02/2021, por suspeita de fraude, sendo enviado um novo cartão em 24/01/2021.

Além disso, a Requerida também anexa aos autos, id 136237673, relatório de cartão de crédito que confirma que entre 2016 a 2021 a autora teve três cartões cancelados, conforme se segue:

Portanto, se o cliente tem o seu cartão de crédito bloqueado injustificadamente, sem prévio aviso, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”, devendo ser observado que a argumentação da instituição financeira que somente bloqueou o cartão, porque houve tentativa de compra suspeita de fraude, desprovida de prova do alegado, não a exime do dever reparar os danos sofridos pelo consumidor.

Já em relação ao quantum indenizatório, deve ser observado que o valor fixado pelo juiz prolator da sentença não está adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade para indenização a título de dano moral desta natureza, devendo ser reduzido e adequado aos parâmetros já fixados em casos análogos, considerando que pelas provas produzidas, a requerente ficou sem utilizar o cartão pelo período de 15 dias apenas.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou parcial provimento
ao recurso do Reclamado Itaú Unibanco S/A
e reduzo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 3.000,00
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2022